Tribunal: TJDFT
Processo: 0729920-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729920-03.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 68644297), interposto pela Ré/Apelante, BRADESCO SAÚDE S/A, em face da decisão monocrática proferida por esta relatoria (ID 67065594), na qual não foi conhecida a apelação correlata, sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade. Por unanimidade, esta c. 3a Turma Cível negou provimento ao agravo interno, nos termos do Acórdão n. 2.013.909 (ID 73526516). No dia 24/07/2025, a Ré/Apelante/Agravante, BRADESCO SAÚDE S/A, e a Autora/Apelada/Agravada, TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, interpõem petição simples e una, na qual requerem a homologação de autocomposição (ID 74342746). A petição simples e una é subscrita pelos advogados de ambas as litigantes, quais sejam: i) LUIZ HENRIQUE SILVA EGÍDIO DA COSTA – OAB/DF n. 45.906 (TELEMONT); ii) GUILHERME COELHO – OAB/DF n. 33.133 (BRADESCO); e iii) LUCAS REIS LIMA – OAB/DF n. 52.320 (BRADESCO). Analisando os autos, contata-se que as partes processuais outorgaram a estes advogados poderes especiais de representação processual para transigir, acordar, desistir da ação, receber e dar quitação (ID’s 64608737 e 64608755). O Acórdão n. 2.013.909 foi disponibilizado no DJe em 04/07/2025 (sexta-feira) (ID 73628350). Por conseguinte, considera-se publicado no dia 07/07/2025 (segunda-feira). Em sendo os termos inicial e final, para interposição de recursos extraordinário e/ou especial, respectivamente, em 08/07/2025 (terça-feira) e 28/07/2025 (segunda-feira), constata-se que a petição acima foi apresentada antes do trânsito em julgado. É o relato do necessário. DECIDO. “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”, nos termos do art. 139, V, do CPC. Estão entre os poderes instrutórios do relator “homologar autocomposição das partes”, de acordo com o art. 932, I, do CPC. No caso em tela, conquanto o presente agravo interno já tenha sido julgado, ainda não tinha sobrevindo o trânsito em julgado quanto as litigantes requereram a homologação de autocomposição. Portanto, inexistia a imutabilidade da coisa julgada, a qual poderia impedir a incidência da regra do art. 139, IV, do CPC. Some-se a isto o fato de que todos os advogados que subscrevem o termo de autocomposição correlato possuem poderes especiais (CPC, Art. 105, caput) (ID’s 64608737 e 64608755). Por conseguinte, constata-se que estão presentes os requisitos para a homologação em análise e o Relator tem competência para homologar monocraticamente o presente requerimento, conforme estabelece o art. 87, X, do RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] X - homologar desistências e autocomposições das partes; Ante o exposto, HOMOLOGO o termo de autocomposição de ID 74342746 e extingo o processo com resolução de mérito, consoante os arts. 487, III, “b”, e 932, I, ambos do CPC. Como consequência, reformo a sentença e incido o efeito substitutivo àquele provimento singular, nos termos do art. 1.008 do CPC. Destaco que as despesas processuais, inclusos as custas processuais e os honorários advocatícios, observarão o presente acordo judicial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2025 17:25:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador